Tribunal: STF
Processo: Rcl 39805
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Milton Alves Martins assevera haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1500139-40.2018.8.26.0229, usurpado a competência do Supremo ao indeferir a sequência de agravo formalizado ante a inadmissão de recurso extraordinário por si protocolado.
    Narra ter sido condenado a 3 meses de prisão simples e 10 dias-multa, em regime aberto, considerada a prática da contravenção do artigo 50 (exploração de jogo de azar) do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Menciona a substituição da pena por prestação pecuniária. Não houve êxito em apelação. Interposto recurso extraordinário, foi inadmitido, óptica mantida em sede de agravo.
    Afirma em discussão, na origem, a recepção do referido preceito do Decreto-Lei nº 3.688/1941, tema objeto de julgamento, sob o ângulo da repercussão maior, no recurso extraordinário nº 966.177, pendente. Sustenta que o Tribunal de Justiça deve suspender o processo enquanto não concluída a apreciação do piloto da repercussão geral.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Busca a cassação do ato atacado.
    Por meio da petição/STF nº 50.751/2020, noticiou determinado o cumprimento da pena. Insistiu no exame do pedido de concessão da medida acauteladora.
    Vossa Excelência, em 2 de julho de 2020, implementou-a.
    O Órgão reclamado, em informações, relata o histórico processual. 
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido. Diz impertinente o prosseguimento do recurso extraordinário ante o reconhecimento da repercussão maior da matéria – Tema nº 924. Destaca necessária a interrupção da marcha processual – artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil –, sublinhando não guardar relação com a suspensão nacional.
    2. O Órgão reclamado, embora tenha admitido a pendência do Tema nº 924 da repercussão geral, não paralisou a tramitação na origem considerado o indeferimento, pelo Relator, ministro Luiz Fux, de requerimento de suspensão nacional de processos, à luz do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. Confiram trecho do ato impugnado:
    […]
    Em que pese o reconhecido [sic] da repercussão geral do referido recurso extraordinário, o sobrestamento dos feitos que versam sobre a mesma matéria restou indeferido pelo C. Supremo Tribunal Federal por meio do v. acórdão proferido em 06 de março de 2018 em análise a questão de ordem, de modo que não há qualquer impedimento para o prosseguimento da presente ação.
    […]
    Cumpre distinguir a suspensão de recurso extraordinário, quando envolvido tema a ser examinado sob o ângulo da repercussão geral, da suspensão nacional de processos. Ao imprimir sequência ao processo originário, o Tribunal de Justiça acabou por deixar de observar a sistemática da repercussão maior.
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar a decisão formalizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1500139-40.2018.8.26.0229, mantendo o processo originário suspenso até o julgamento final do recurso extraordinário nº 966.177.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator